Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702312-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO CORACAO DE TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, RENATO MARTINICHEN FALCAO, JOSE VITOR MARTINICHEN FALCAO, MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA, ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS, LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE, ESPÓLIO DE THOMAS DE AQUINO FALCÃO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE VITOR MARTINICHEN FALCAO, RENATO MARTINICHEN FALCAO D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido liminar (ID 22690600) e considerando que incumbe ao agravante a instrução do agravo (art. 1.017, I, CPC), diga o INSTITUTO DO CORAÇÃO DE TAGUATINGA LTDA (agravante) sobre as procurações das agravadas CAIXA DE ASSIST. MÉDICA E BENEFÍCIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF (renúncia ao mandato no ID 40433496 do processo originário) e de ASSOCIAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, BENEFÍCIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFÍCIOS (não constante dos autos originários – art. 1.017, § 5o, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora